Tribunal: STF
Processo: Rcl 81892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA E SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA  
AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, em 11.7.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Sexta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás no Cumprimento de Sentença n. 0035140-23.2011.4.01.3500, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:



    “I – Processo em fase de cumprimento de sentença. Reclassifique-se para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. II- Proceda a secretaria da vara à inversão dos polos. II – Tendo em vista o art. 523 do CPC, intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) para pagar(em), no prazo legal de 15 (quinze) dias, o quantum a que foi(ram) condenado(a,s) e as custas processuais, se houver, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da condenação. Considerar-se-á válida a intimação da parte cuja carta/mandado encaminhado ao endereço em que foi regularmente citado, restar infrutífero(a), em virtude de mudança de endereço não comunicado ao juízo (arts. 274, Parágrafo Único e 513, §3º, do CPC). III – Transcorrido o prazo sem pagamento, o CPC determina, no seu artigo 523, §3º, a expedição de mandado de penhora, avaliação. Contudo, tendo em vista que a experiência revela a pequena efetividade desta medida, somada à existência de convênios à disposição do órgão julgador aptos a pesquisarem a existência de dinheiro, veículos e outros bens de propriedade do executado, determino, desde já, com base na possibilidade prevista no artigo 139, IV do CPC: (III.a) A tentativa de bloqueio de valores existentes em conta bancária da parte executada, suficientes ao pagamento da dívida, através do sistema SISBAJUD, já acrescido da multa e dos honorários, ambos no percentual de 10% (dez por cento). Assegurada à parte executada a impugnação nos 15 (quinze) dias seguintes ao término do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). (III.a.1) – Realizado o bloqueio, intime-se a parte executada para os fins do art. 854, § 3º do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. (III.b) Se infrutífera a diligência, ou bloqueados valores aquém do valor do débito exequendo, autorizo a Secretaria a diligenciar, em sequência, a busca da existência de bens do devedor passíveis de penhora, nos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD e CCS - BACEN. Por razões de economia processual, deverá ser certificada nos autos o resultado da diligência, exclusivamente quando positiva. (III.b.1) Em se encontrando bens imóveis, atento ao disposto nos arts. 797 e 805 do CPC, expeça-se mandado de penhora e avaliação destes (CPC, art. 523, § 3º). Para tanto, o exequente será intimado para apresentar a respectiva certidão do cartório de registro de imóveis, ficando a cargo deste, também, o registro da penhora, após a efetivação do aludido ato processual. (III.b.2) Em se encontrando veículos, deverá a parte exequente ser intimada para se manifestar acerca do depósito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Lavrado o termo respectivo, intime-se a parte executada (CPC, art. 841). IV – Havendo pagamento a qualquer momento, seja total ou parcial[1], sem oposição da parte interessada, expeça-se alvará ou ofício-conversão, conforme o caso, vindo-me, na sequência, os autos conclusos. V – Apresentada impugnação tempestiva, dê-se vista à parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem resposta, venham-me os autos conclusos. VI – No caso de todas as diligências visando localização de bens de titularidade da parte executada se revelarem infrutíferas, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano para que a parte exequente possa indicar bens passíveis de penhora. Durante o prazo de suspensão não serão deferidas novas buscas, tendo em vista que não podem ser realizados atos processuais no período (art. 923 do CPC). O processo somente sairá do estado de suspenso caso o credor apresente provas da existência de bens penhoráveis, conforme exegese do artigo 921, § 2º c/c art. 923, do CPC. VII - Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis. Sem requerimentos, promova-se o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, III e §§ 1º e 2º do CPC” (e-doc. 4).



    2. Na presente reclamação, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A alega que, “em decisão ID. 2193575534, o processo fora reclassificado para a classe de cumprimento de sentença, contudo, a referida decisão viola a ordem cronológica, que proporcionará equivocadamente o procedimento de execução/cumprimento de sentença por quantia certa, em face da VALEC, quando, em razão de precedentes vinculantes (a aplicação da ratio decidendi vinculante das ADPF-387 e ADPF-275), o procedimento correto será o de execução contra fazenda pública (art. 910, ou o previsto nos arts. 534 e seguintes, todos do Código de Processo Civil), através de precatórios. No caso, quando da execução, a VALEC na qualidade de Fazenda Pública será intimada (ou citada) para apresentar Embargos/Impugnação, e não para pagar” (fls. 3-4).



    Afirma que, “com a Ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-275, o STF pacificou o seguinte entendimento: entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios (é o caso da VALEC). Apenas as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros é que estão sujeitam ao regime de precatório” (fl. 7). 



    Requer “medida liminar inaudita altera pars para suspender os efeitos da decisão reclamada (PROCESSO Nº 0035140-23.2011.4.01.3500) até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a sobrestá-lo até a decisão final desta Reclamação” (fl. 9).



    Pede, no mérito, seja julgada “procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão reclamada/impugnada que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: e) a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do acórdão e da sentença que se tornou inconstitucional, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



     



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar, em cumprimento de sentença, o bloqueio de valores nas contas da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    7. Na espécie em exame, o juízo da Sexta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás determinou o “bloqueio de valores existentes em conta bancária da parte executada” (fl. 3, e-doc. 4).



    Ao assim proceder, a autoridade reclamada não atentou para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A se submetem ao regime de pagamento por meio de precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. (...) 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 51.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.649-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 7.6.2022).



    8. Em reclamações análogas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm ressaltado que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. 



    Nesse mesmo sentido foram decididas: a Rcl n. 61.628, DJe 22.8.2023; a Rcl n. 57.028, DJe 6.12.2022; a Rcl n. 48.912, DJe 18.8.2021; a Rcl n. 44.830, DJe 14.4.2021; e a Rcl n. 42.589, DJe 22.2.2021, todas de minha relatoria.



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl n. 56.326, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2022; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do juízo da Sexta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás no Cumprimento de Sentença n. 0035140-23.2011.4.01.3500 e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora